Tribunal: TJSP
Processo: 1009396-67.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Não acolhimento – Afirmação de culpa exclusiva de terceiro, exercício regular de direito e ausência de comprovação dos danos – Fraude – Fortuito interno – Súmula 479 do STJ – Risco da atividade que é atribuído ao que dela se beneficia -

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Não acolhimento – Afirmação de culpa exclusiva de terceiro, exercício regular de direito e ausência de comprovação dos danos – Fraude – Fortuito interno – Súmula 479 do STJ – Risco da atividade que é atribuído ao que dela se beneficia - Apontamento indevido – Lesão a honra objetiva – Dano moral in re ipsa - Fixação do quantum indenizatório segundo os critérios de prudência e razoabilidade – Manutenção da sentença – Honorários recursais - Recurso não provido.